Tribunal: TJDFT
Processo: 0701612-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, por não ter enfrentado todos os argumentos apresentados. Assevera que: a) a decisão embargada, não teria feito qualquer análise acerca da alegada nulidade do contrato sob a ótica dos artigos 104, III e 166, IV do Código Civil; b) não teria sido apreciada a responsabilidade da mandante (União Alternativa) sobre operação realizada exclusivamente em nome do mandatário (IEX), em completo desrespeito ao mandato outorgado; c) os negócios dos autos teriam sido praticados pela empresa J&B, que jamais teve qualquer vínculo com a União Alternativa.
II. Não constatados os alegados vícios na decisão ora revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a) a alegação de que a operação realizada entre a parte consumidora e a correspondente cambiária (compra de moeda estrangeira para entrega futura) é vedada pelo BACEN, não elide a responsabilidade da instituição contratante, porquanto, além de garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, é seu dever instituir controle e fiscalizar eventuais irregularidades (Resolução 3.954/2011 - BACEN, artigos 2o, 4o, 8o, inciso IX e 14). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1325429, DJE: 24/3/2021; 6a Turma Cível, acórdão 1321532, DJE: 18/3/2021; 3a Turma Recursal, acórdãos 1331868 e 1331776, DJE: 23/4/2021. (item II, alínea H da ementa originária); b) o correspondente cambiário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, “à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações” (Resolução 3.954/2011 - BACEN, art. 2o) (item II, alínea D da ementa originária); c) as provas produzidas demonstram que: (i) a partir de 17.02.2020 a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. passou a figurar como correspondente de ações de câmbio da IEX, conforme contrato de convênio celebrado entre as partes e informação emitida pela área técnica do Banco Central (id 40382616/17); (ii) a consumidora teria realizado pagamento atinente à aquisição de euros no importe de R$ 4.700,00, em 02.3.2020, cuja entrega estaria agendada para 09.7.2020 (id 40381970/71); (iii) a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, a despeito de ter recebido o respectivo valor, não cumpriu sua obrigação contratual de entrega da moeda estrangeira. (item II, alínea G da ementa originária).
III. Além disso, o julgador não está obrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. E a apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configuraausênciadefundamentação.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.